Tribunal: CARF
Processo: 19613.737852/2022-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SARA MARIA DE ALMEIDA CARNEIRO SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2025-09-17

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19613.737852/2022-90
ACÓRDÃO
2202-010.920 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
07 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2015
COMPENSAÇÃO.
APROVEITAMENTO
DE
TRIBUTO
DISCUTIDO
JUDICIALMENTE. NECESSIDADE DE TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO.
É vedada a compensação mediante o aproveitamento de tributo objeto de
contestação judicial pelo sujeito passivo, antes do trânsito em julgado da
respectiva decisão judicial.
MULTA
ISOLADA.
PERCENTUAL
EM
DOBRO.
POSSIBILIDADE
E
PRESSUPOSTO DA APLICAÇÃO.
Diante da existência de compensação indevida e de falsidade da declaração
apresentada pelo sujeito passivo, impõe-se a aplicação da multa isolada no
percentual de 150%, calculada com base no valor do débito indevidamente
compensado, sem necessidade de imputação de dolo, fraude ou simulação
na conduta do contribuinte.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento ao
recurso, vencida a Conselheira Ana Cláudia Borges de Oliveira (relatora) que dava provimento
parcial. Votou pelas Conclusões o Conselheiro Thiago Buschinelli Sorretino. Fará voto vencedor a
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva. Manifestou interesse em declarar voto o
Conselheiro Thiago Buschinelli Sorrentino. Entretanto, findo o prazo regimental, o Conselheiro não
apresentou a declaração de voto, que deverá ser tida como não formulada, nos termos do § 7o do
art. 114 da Portaria M no 1.634/2023 (RICARF).
Fl. 4040
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.920 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.737852/2022-90
2

Sala de Sessões, em 07 de agosto de 2024.
Assinado Digitalmente
Ana Claudia de Borges de Oliveira – Relatora

Assinado Digitalmente
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva – Redatora Designada

Assinado Digitalmente
Sonia de Queiroz Accioly – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Ana Claudia Borges de Oliveira
(Relatora), Sônia de Queiroz Accioly (Presidente), Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Robison
Francisco Pires, Thiago Buschinelli Sorrentino e André Barros de Moura (suplente convocado).
Ausente a conselheira Lilian Claudia de Souza, substituída pelo Conselheiro Andre Barros de
Moura.

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário em face do Acórdão no 109-019.762 (fls. 3.873 a
3.903) que julgou improcedente a manifestação de inconformidade e manteve o não
reconhecimento do direito creditório.
Do relatório da decisão recorrida depreende-se tratar-se de glosa de compensações
efetuadas em Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e Informações à
Previdência Social (GFIP), na importância de R$ 40.449.115,65, referente as competências de
01/2014 a 13/2015.
De acordo com o contribuinte, os valores informados como direito de compensação
tinham como origem verbas indenizatórias: terço constitucional de férias, afastamento nos
primeiros quinze dias que antecedem o auxílio-doença e aviso prévio indenizado.
O Despacho Decisório (fls. 1.127 a 1.159) concluiu pela não homologação da
compensação, sob o fundamento de que os valores apontados não gozavam de liquidez e certeza
e estavam lastreados em decisões judiciais desfavoráveis ao contribuinte. Esclareceu, ainda, que
Fl. 4041
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.920 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.737852/2022-90
3
as GFIP das competências 01/2014 a 12/2015 foram enviadas em 10/11/2017 ou data posterior e,
por conseguinte, nenhuma competência foi alcançada pela homologação tácita. Por fim, aplicou a
multa isolada de 150% “sobre o total compensado indevidamente em virtude da comprovação da
falsidade da declaração, nos termos do art. 89, §§ 9o e 10, da Lei 8.212 de 1991”.
A decisão recorrida restou assim ementada:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Ano-calendário: 2014, 2015
DESPACHO DECISÓRIO. GLOSA. ESCLARECIMENTOS. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO
DE DEFESA.
Estando acompanhado o despacho decisório de todos dos esclarecimentos
necessários a compreensão da glosa realizada, fica afastado o argumento de
cerceamento de defesa. GFIP.
INSTRUMENTO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA.
Constitui a GFIP, a exemplo da DCTF, instrumento de confissão de dívida,
podendo-se proceder à imediata inscrição do débito nela confessado em Dívida
Ativa da União, em caso de não pagamento no prazo estipulado na legislação.
GFIP. RETIFICAÇÃO. PRAZO.
O prazo para homologação da compensação declarada pelo sujeito passivo será
de 5 (cinco) anos, contado da data da entrega da declaração retificadora.
AÇÃO JUDICIAL. RENÚNCIA AO LITÍGIO NA ESFERA ADMINISTRATIVA.
A existência ou propositura, pelo sujeito passivo, de ação judicial com o mesmo
objeto do lançamento importa renúncia ou em desistência ao litígio nas instâncias
administrativas.
COMPENSAÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO.
É vedada a compensação mediante o aproveitamento de tributo, objeto de
contestação judicial pelo sujeito passivo, antes do trânsito em julgado da
respectiva decisão judicial. Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
O contribuinte foi cientificado em 1o/11/2023 (fls. 3924) e apresentou recurso
voluntário em 27/11/2023 (fls. 3928 a 3974) sustentando, em síntese: a) que impetrou mandado
de segurança que assegurava o direito creditório pleiteado; b) homologação tácita em decorrência
do transcurso do prazo quinquenal; c) erro de procedimento no despacho decisório.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

Fl. 4042
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.920 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.737852/2022-90
4

VOTO VENCIDO
Conselheira Ana Claudia de Borges de Oliveira - Relatora
Da admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Das alegações recursais
1.
Da Compensação Não Homologada
Nos termos relatados, o despacho decisório não homologou as compensações e
procedeu à glosa dos valores, sob o entendimento de ausência de trânsito em julgado das
decisões judiciais que ampararam o direito de crédito sobre verbas indenizatórias discutidas
judicialmente: terço constitucional de férias, afastamento nos primeiros quinze dias que
antecedem o auxílio-doença e aviso prévio indenizado.
O recorrente, por sua vez, alegou que não havia que se falar em compensação
antes do trânsito em julgado, mas em providências adotadas para implementar a decisão judicial.
Pois bem.
As contribuições previdenciárias são tributos sujeitos à homologação, onde o
contribuinte calcula mensalmente as contribuições previdenciárias devidas, declara-as em GFIP e
promove a “extinção” do crédito tributário, nos termos do art. 150 do CTN. Ao transmitir a GFIP, o
contribuinte apura e demonstra o montante de contribuições previdenciárias devidas,
considerando os vários fatos geradores ocorridos no correspondente período.
Entretanto, sendo também detentor de crédito, pode simultaneamente declará-lo
na GFIP (ou seja, pode realizar a compensação), do que resulta evidentemente na redução do
montante declarado como devido e, consequentemente, a ser recolhido.
Com efeito, o art. 74 da Lei n° 9.430/96, na redação dada pelo art. 49 da Lei n°
10.637/02, ao instituir a declaração de compensação, expressamente previu que na hipótese de
crédito decorrente de decisão judicial a mesma só poderia ser prestada após o trânsito em julgado
da referida decisão.
Nesse mesmo sentido, o art. 170-A do CTN, incluído pela Lei Complementar no
104, de 2001, dispõe que é vedada a compensação mediante o aproveitamento de tributo, objeto
de contestação judicial pelo sujeito passivo, antes do trânsito em julgado da respectiva decisão
judicial.
Conforme consta no Despacho Decisório, a glosa ocorreu em razão da inexistência
de direito creditório indicado pelo contribuinte para justificar essas compensações, no período. O
interessado indicou como origem do crédito utilizado, o pagamento indevido de Contribuições
Fl. 4043
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.920 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.737852/2022-90
5
Previdenciárias sobre rubricas de remuneração cuja integração às bases de cálculo/salário-de-
contribuição o contribuinte ainda estava discutindo em Juízo, sem que houvesse trânsito em
julgado de decisão que favorecesse o seu entendimento e sem que houvesse autorização judicial
para considerar tais importâncias como direito creditório passível de compensação.
Nesse sentido, é pacífico o entendimento de que, para as ações judiciais ajuizadas
após a inclusão do art. 170-A do CTN pela Lei Complementar 104/2001, a compensação é vedada
antes do trânsito em julgado da decisão. Ou seja, na hipótese em que o direito é postulado
mediante ação judicial própria, o contribuinte deve aguardar o trânsito em julgado da decisão
judicial, a fim de proceder à execução judicial ou à compensação administrativa, observados os
trâmites correspondentes.
Confira-se o entendimento do CARF:
(...) COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE APENAS APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA
AÇÃO JUDICIAL. Nos termos do art. 170-A do CTN, é vedada a compensação
mediante o aproveitamento de tributo, objeto de contestação judicial pelo sujeito
passivo, antes do trânsito em julgado da respectiva decisão judicial e ainda nos
termos do art. 89 da Lei n.o 8.212, de 1991, a possibilidade de compensação de
contribuições previdenciárias restringe-se aos casos de pagamento ou
recolhimento indevidos. Uma vez proposta ação judicial pelo sujeito passivo, na
qual se discute a incidência de contribuições previdenciárias sobre determinadas
rubricas, eventual recolhimento indevido ou a maior operar-se-á apenas quando
do transito em Julgado da referida ação.
(Acórdão no 2202-010.655, Relatora Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro
Silva, publicado em 19/06/2024).
Portanto, constatada compensação indevida de contribuição previdenciária
informada em GFIP, não tendo havido a comprovação, pelo sujeito passivo, durante o
procedimento fiscal, da certeza e liquidez dos créditos por ele aí declarados, não atendidas as
condições estabelecidas na legislação previdenciária e no Código Tributário Nacional CTN, cabível a
glosa dos valores indevidamente compensados, pela fiscalização, com o consequente lançamento
de ofício das importâncias que deixaram de ser recolhidas em virtude deste procedimento do
contribuinte. (Acórdão no 2201-010.978, Relatora Conselheira Débora Fófano dos Santos,
publicado em 24/07/2023).
Ademais, nos termos do art. 373 do Código de Processo Civil, aplicável de forma
subsidiária e supletiva ao processo administrativo fiscal, o ônus da prova incumbe ao autor,
quanto ao fato constitutivo de seu direito; e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo,
modificativo ou extintivo do direito do autor. O que significa dizer, regra geral, que cabe a quem
pleiteia, provar os fatos alegados, garantindo-se à outra parte infirmar tal pretensão com outros
elementos probatórios. De tal maneira, deve recair sobre o contribuinte o ônus probatório quanto
ao direito creditório pleiteado.
Fl. 4044
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.920 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.737852/2022-90
6
Quanto ao prazo para homologação, agiu com acerto a decisão recorrida ao dispor
que:
29. Inicialmente, cumpre instar que a Administração Tributária dispõe de cinco
anos, co da data da entrega da Declaração de Compensação, para verificar a
correção da compensação declarada pelo sujeito passivo sob pena de operar-se a
mencionada homologação tácita daquela compensação.
30.Havendo a substituição integral da GFIP retificada pela sua retificadora, a cada
nova entrega (retificação) do referido documento para uma dada competência,
renovados estarão os prazos atinentes às consequências jurídicas decorrentes,
dentre os quais o prazo para homologar a compensação declarada pelo sujeito
passivo, conforme previsto no art. 73, § 2o da IN RFB no 1.717/17: (...)
Assim, por conta da IN 1.717, de 2017 - de observância obrigatória nesta seara
administrativa e vigente no período em tela - é certo que o prazo para
homologação da compensação declarada pelo sujeito passivo será de 5 (cinco)
anos, contado da data da entrega da declaração de compensação.
Com relação à sistemática específica para as GFIP, a Autoridade Fiscal explicou
didaticamente em seu Relatório que:
31. No que diz respeito às contribuições previdenciárias, a referida Declaração de
Compensação equivale à entrega da correspondente GFIP, donde serão apostas as
informações atinentes à pretendida repetição do indébito por intermédio do
instituto da compensação.
32.Deve ser lembrado que a sistemática de correção da GFIP determina que as
informações, quando prestadas incorretamente, devem ser corrigidas por meio
do próprio SEFIP, devendo-se informar os fatos geradores omitidos mediante
transmissão de novo arquivo, com todos os fatos geradores relativos à
competência corrigida, inclusive os já informados. A entrega de nova GFIP/SEFIP
substitui a anteriormente apresentada, conforme se observa nas “Orientações
gerais para retificação via GFIP/SEFIP”, constantes do Capítulo V, do Manual da
GFIP, versão 8.4, que foi aprovado pela Instrução Normativa no 880/2008 e pela
Circular Caixa 451/2008.
33.Em consequência, havendo a substituição integral da GFIP retificada pela sua
retificadora, a cada nova entrega (retificação) do referido documento para uma
dada competência (inclusive com as informações referentes à compensação)
serão renovados os prazos atinentes às consequências jurídicas decorrentes,
dentre os quais, o prazo para homologar a compensação declarada pelo sujeito
passivo.
34.O prazo prescricional, portanto, é interrompido com o envio de GFIP
retificadora. Consequentemente, a contagem do prazo para a homologação da
compensação deve ser reiniciado na data do envio da GFIP retificadora. Com a
interrupção, a contagem do prazo para homologação da compensação reinicia-se
na data do envio da retificadora.
Fl. 4045
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.920 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.737852/2022-90
7
35.Dessa forma, a Fazenda Pública tem o prazo de cinco anos, contados da data
da entrega da última GFIP retificadora, para homologar a compensação.
(Destaquei)
Em resumo, a entrega de nova GFIP pelo SEFIP substitui integralmente a
anteriormente
apresentada,
independentemente
dos
campos
alterados,
conforme Capítulo V, do Manual da GFIP, versão 8.4, que foi aprovado pela
Instrução Normativa no 880/2008. Em consequência, a cada nova entrega de GFIP
para uma competência, inclusive com as informações das compensações, será
renovado o prazo para homologar a compensação declarada pelo sujeito passivo.
E nem poderia ser diferente, pois, do contrário, a empresa poderia, no último mês
antes do prazo de 5 anos, apresentar GFIP informando compensações que seriam
homologadas tacitamente no caso de inércia de apenas um mês da RFB para sua
análise, situação evidentemente descabida.
Destarte, como as GFIP vigentes no sistema (em análise), que substituíram
integralmente as anteriormente apresentadas (inclusive as compensações), foram
apresentadas em 10/11/2017 e, tendo o Despacho Decisório efetuado em
24/10/2022, não há que se falar em homologação tácita das compensações por
decurso de prazo como pede a defendente. (...)
Ressalte-se que as alterações promovidas nas retificadoras alteraram a base de
cálculo das GFIP, o que implica mudança também no valor devido (CP, segurados,
GILRAT), campo alterado diretamente pelo valor da compensação. Assim,
diferente do que entendeu a impugnante, existe relação entre as retificações
promovidas, os montantes compensados e os valores constituídos nas GFIP
retificadoras.
Com relação ao argumento de que houve o transcurso do quinquênio previsto no
art.150, §4o para o lançamento de débito decorrente de compensações efetuadas
antes do trânsito em julgado judicial, mais adiante nesse voto será explicado que,
no caso de glosa de compensações, não há necessidade de lançamento, pois os
débitos já se encontram confessados/constituídos em GFIP.
Ademais, o ato de declarar obrigação tributária com exigibilidade suspensa e não
recolher o tributo correspondente não impede a expedição de certidão negativa
de débito (com a devida ressalva) nem impõe qualquer penalidade ao
contribuinte. Ao contrário, representa submissão à lei tributária e disposição para
cumprir a obrigação principal tal como declarada, em caso de revogação da
decisão liminar.
Constata-se que, embora a GFIP não disponha de campo para informar valores de
contribuições com exigibilidade suspensa em razão de decisão judicial liminar, nunca houve
orientação da RFB, nem norma tributária que pudesse resultar na adoção do procedimento
mencionado pela defesa que denominou como sendo suspensão tardia.
Eventual cobrança ou necessidade de emissão de certificação de regularidade
fiscal deve ser resolvida com a apresentação da decisão judicial provisória junto ao Centro de
Fl. 4046
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.920 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.737852/2022-90
8
Atendimento da unidade da RFB para que este suspenda a exigibilidade do crédito tributário no
Sistema de Cobrança. Cabe também à unidade da RFB formalizar e-dossiê e enviá-lo para a área
responsável pelo acompanhamento da Ação Judicial que suspendeu o crédito tributário.
Não havia orientação ou norma que pudesse levar o contribuinte a concluir que
poderia informar no campo “Compensação”, valores de contribuições cuja exigibilidade estava
suspensa por força de decisão judicial liminar. Tal constatação acaba por afastar a possibilidade de
considerar que o contribuinte inseriu valores no campo “Compensação” da GFIP por mero erro,
reforçando a conclusão fiscal de que ele, com a participação de seu administrador, agiu
intencionalmente de modo a reduzir ilicitamente valores que eram devidos.
Resta evidente que a tal suspensão tardia é, essencialmente, o procedimento de
compensação (previsto no CTN, artigo 156, inciso II): extinção de contribuições devidas na
competência, com a utilização de direito creditório que o contribuinte entendia possuir em razão
de que teria efetuado recolhimentos de contribuição previdenciária sobre rubricas para as quais
havia decisão judicial liminar afastando a sua incidência.
Quanto à verba relacionada ao terço constitucional de férias, cumpre ainda
ressaltar que o Supremo Tribunal Federal julgou, em 12 de junho de 2024, os embargos de
declaração opostos nos autos do Recurso Extraordinário no 1.072.485/PR, com repercussão geral
reconhecida (Tema 985), oportunidade em que proferiu a seguinte Decisão:
Decisão: (Processo destacado do Plenário virtual) O Tribunal, por maioria, deu
parcial provimento aos embargos de declaração, com atribuição de efeitos ex
nunc ao acórdão de mérito, a contar da publicação de sua ata de julgamento,
ressalvadas as contribuições já pagas e não impugnadas judicialmente até essa
mesma data, que não serão devolvidas pela União. Tudo nos termos do voto do
Ministro Luís Roberto Barroso (Presidente e Redator para o acórdão), vencidos os
Ministros Marco Aurélio (Relator) e Ricardo Lewandowski, que votaram na
assentada em que houve pedido de destaque, e os Ministros Gilmar Mendes e
Alexandre de Moraes. Não votaram os Ministros André Mendonça, Cristiano Zanin
e Flávio Dino, sucessores, respectivamente, dos Ministros Marco Aurélio, Ricardo
Lewandowski e Rosa Weber, que também votara na sessão em que houve pedido
de destaque, acompanhando o Ministro Luís Roberto Barroso. Plenário,
12.6.2024.
No acórdão proferido em agosto de 2020, sob a relatoria do Ministro Marco
Aurélio, a Suprema Corte fixou a tese de que: “É legítima a incidência de contribuição social sobre
o valor satisfeito a título de terço constitucional de férias”; contudo, em razão da oposição de
embargos de declaração, aguardava-se a decisão quanto à modulação dos efeitos.
Confira-se, nesse ponto, a conclusão alcançada pela decisão recorrida, que não
merecem reparos, quanto à ausência de certeza e liquidez das verbas discutidas em sede de
mandado de segurança:
Fl. 4047
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.920 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.737852/2022-90
9
Aliás, nos dois Mandados de Segurança impetrados (0003973- 17.2009.4.03.6114
e 0008651-70.2012.4.03.6114) consignou-se na parte dispositiva que a
compensação só poderia ser realizada desde que observado o disposto do art.
170-A do CTN. Abaixo reproduzo a parte dispositiva das decisões mencionadas
(que constam, inclusive, na própria Manifestação de Inconformidade): (...)
Dessa forma, em face da ausência do caráter definitivo da decisão no momento
da efetivação das compensações e em total afronta às determinações judiciais
acima coladas, a empresa não poderia ter creditado em GFIP os recolhimentos
das contribuições judicializadas.
Nesse contexto, resta evidente que a empresa não tinha respaldo jurídico para
efetuar o procedimento porque, à época, não existia uma sentença irrecorrível
relacionadas a verbas deferidas, além do fato de transgredir o comando expresso
da sentença que determinava a observância do art. 170-A do CTN. Assim, além de
ilegal, a compensação em tela também desrespeitou os limites da decisão judicial.
Ressalte-se, ainda, que não existia, à época das compensações, acórdãos
proferidos pelos tribunais com efeitos erga omnes, com o fim de sujeitar à
Administração Pública a seu cumprimento.
Destarte, independente do desfecho judicial final dos pleitos da autuada, inclusive
com relação ao RE 1.072.485, o fato é que as compensações em tela não
poderiam ter sido realizadas ao tempo em que foram feitas.
Além disso, ainda que se tratasse de decisão com efeito vinculante para a Receita
Federal do Brasil, a situação específica da empresa autuada continuaria sendo
regida pelo art. 170-A do Código Tributário Nacional, o qual não contempla
exceções. Tendo a empresa optado pela discussão judicial, a compensação
envolvendo os créditos decorrentes do tributo discutido só pode ser feita após o
trânsito em julgado da decisão contrária à Fazenda Pública. (...)
Quanto às compensações efetuadas pela empresa nas GFIP, a impugnante alega
que apenas operacionalizou o direito de não recolher as contribuições
previdenciárias para as rubricas discutidas judicialmente, descontando os valores
recolhidos em uma competência na competência seguinte, pelos seguintes
motivos:
(i) Inexistência de campo específico na GFIP para se declarar os valores com
exigibilidade suspensa, o que impediria a obtenção de certidão de regularidade
fiscal, na medida em que eventuais valores declarados como devidos constariam
como “saldo devedor” caso não houvesse um pagamento correspondente (o que
seria consequência imediata das decisões judiciais no caso concreto); e
(ii) O salário-de-contribuição informado em GFIP serve de base de cálculo para
diferentes exações, como a contribuição do empregador, o FGTS e a contribuição
do empregado. Caso as verbas indenizatórias fossem excluídas do salário-de-
contribuição para desonerar a contribuição do empregador, haveria implicações
Fl. 4048
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.920 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.737852/2022-90
10
para o recolhimento das outras exações, as quais não eram objeto da discussão
judicial.
A explicação não convence e o procedimento da empresa não encontra nenhum
amparo legal.
O procedimento correto, para o período em tela, é o estabelecido na Solução de
Consulta Cosit 279, de 02/06/2017, vinculante nessa seara administrativa (art. 33
da IN RFB 2.058/2021), cito: (...)
Assim, no caso de discussão judicial, deveria a empresa, na época em tela (antes
do e-Social e DCTFWeb), declarar toda a base de cálculo, inclusive com as rubricas
discutidas judicialmente (ainda que com liminar afastando a cobrança) e recolher
o valor devido, calculado sem as rubricas afastadas judicialmente, como explicado
na consulta acima.
Destarte, resta completamente descabido e ilegal o procedimento descrito pela
autuada em sua impugnação. Dessa forma, correto o Despacho Decisório que não
homologou as compensações.
Não Homologação de Compensação – Desnecessidade de Lançamento de Ofício
Quanto aos argumentos defensivos no sentido de que, após a não homologação
de compensações informadas em GFIP, haveria necessidade de se promover o
lançamento fiscal para cobrança dos valores devidos, cabe explicar que o tema já
se encontra sedimentado em âmbito administrativo.
No caso, o procedimento observou o disposto na Solução de Consulta Interna
Cosit - Coordenação-Geral de Tributação da Secretaria da Receita Federal do
Brasil no 3, de 5 de fevereiro de 2013 (Publicada no site da RFB em 25/02/2013),
vinculante para a RFB (conforme o já mencionado art. 33 da IN RFB 2.058/2021),
cujos excertos abaixo se transcrevem:
A conclusão aqui alcançada prescinde, por sua vez, da contabilização de tal crédito
porque, inexistindo a possibilidade de declaração de compensação que envolva crédito judicial
antes do trânsito em julgado, agiu com acerto a Decisão recorrida ao dispor que, no que refere-se
à compensação mediante aproveitamento pelo contribuinte de tributo objeto de ação judicial,
somente poderá se efetivar, após o trânsito em julgado.
De fato, a controvérsia não diz respeito ao lançamento de contribuição sobre as
verbas destacadas, mas, sim, à glosa dos vindicados direitos creditórios declarados em GFIP e
consequente não homologação das compensações declaradas nas respectivas GFIP.
De tal modo, não havendo reparos a serem feitos no aresto recorrido, declara-se a
concordância com os fundamentos da decisão recorrida, quanto à não homologação da
compensação, de modo que a fundamentação do voto segue o disposto no § 12 do art. 114 do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023.
2.
Da Multa Isolada de 150%
Fl. 4049
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.920 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.737852/2022-90
11
Conforme relatado, o Despacho Decisório (fls. 1.127 a 1.159) concluiu pela não
homologação da compensação, sob o fundamento de que os valores apontados não gozavam de
liquidez e certeza e estavam lastreados em decisões judiciais desfavoráveis ao contribuinte.
Esclareceu, ainda, que as GFIP das competências 01/2014 a 12/2015 foram enviadas em
10/11/2017 ou data posterior e, por conseguinte, nenhuma competência foi alcançada pela
homologação tácita.
E, por fim, aplicou a multa isolada de 150% “sobre o total compensado
indevidamente em virtude da comprovação da falsidade da declaração, nos termos do art. 89, §§
9o e 10, da Lei 8.212 de 1991”.
Lei no 8.212/91
Art. 89. As contribuições sociais previstas nas alíneas a, b e c do parágrafo único
do art. 11 desta Lei, as contribuições instituídas a título de substituição e as
contribuições devidas a terceiros somente poderão ser restituídas ou
compensadas nas hipóteses de pagamento ou recolhimento indevido ou maior
que o devido, nos termos e condições estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil. (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009).
(...)
§ 9o Os valores compensados indevidamente serão exigidos com os acréscimos
moratórios de que trata o art. 35 desta Lei. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
§ 10. Na hipótese de compensação indevida, quando se comprove falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo, o contribuinte estará sujeito à multa
isolada aplicada no percentual previsto no inciso I do caput do art. 44 da Lei
no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, aplicado em dobro, e terá como base de
cálculo o valor total do débito indevidamente compensado. (Incluído pela Lei no
11.941, de 2009).
Da leitura do § 10 acima transcrito, apenas no caso de comprovação da falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo, deverá ser aplicada a multa isolada de 150%, que é
resultante do percentual previsto no inciso I do caput do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, aplicado em dobro1.
Quando o dispositivo fala em comprovação da falsidade, menciona um dever da
autoridade administrativa, que tem o ônus de devidamente provar a falsidade presente na
conduta do contribuinte. Essa falsidade, em sendo um acréscimo à conduta, por óbvio que não
pode ser o próprio processo de buscar a compensação de crédito não homologado.
A falsidade da conduta deve ser comprovada, não presumida.

1 Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas: (...) I - de 75% (setenta e cinco por
cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento,
de falta de declaração e nos de declaração inexata;
Fl. 4050
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.920 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.737852/2022-90
12
É necessário mais do que isso. A aferição da correção material da conduta do
contribuinte que busca à compensação tributária na via administrativa deve ser, necessariamente,
mediada por um juízo concreto e fundamentado relativo à inobservância do princípio da boa-fé
em sua dimensão objetiva.
Nesse sentido, confira-se o entendimento já esposado pelo CARF:
COMPENSAÇÃO. GLOSA. AÇÃO JUDICIAL. É vedada a compensação mediante
aproveitamento de tributo objeto de contestação judicial pelo sujeito passivo
antes do trânsito em julgado da respectiva decisão judicial.
COMPENSAÇÃO INDEVIDA. MULTA ISOLADA. FALSIDADE DA DECLARAÇÃO
APRESENTADA PELO SUJEITO PASSIVO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. Inaplicável
a imposição de multa isolada de 150% - prevista no § 10 do art. 89 da Lei no
8212/91 - quando a autoridade fiscal não demonstra a conduta dolosa do sujeito
passivo necessária para caracterizar a falsidade da declaração em GFIP.
(Acórdão no 2402-012.396, Relator Conselheiro Gregório Rechmann Junior,
publicada em 16/01/2024)

MULTA ISOLADA. FALSIDADE DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. INOCORRÊNCIA. A
aferição da correção material da conduta do contribuinte que busca à
compensação tributária na via administrativa deve ser, necessariamente, mediada
por um juízo concreto e fundamentado relativo à inobservância do princípio da
boa-fé em sua dimensão objetiva. Tanto o comportamento pretérito da
RECORRENTE, inclusive durante o procedimento fiscal, quanto a imediata
assunção do DÉBITO, antes mesmo de ser notificada da negativa da compensação,
por meio de parcelamento, demonstram de forma inequívoca a boa-fé objetiva da
RECORRENTE, apta a afastar o juízo de falsidade. Recurso provido.
(Acórdão no 2402-012.348, Relator Conselheiro José Márcio Bittes, publicado em
16/01/2024)
Portanto, deve ser declarada a improcedência da multa isolada no patamar de
150% sobre as contribuições indevidamente compensadas, já que não restou suficientemente
comprovada a conduta com falsidade.
Conclusão
Diante do exposto, voto no sentido de dar parcial provimento ao recurso voluntário
para excluir do lançamento a multa isolada de 150% aplicada.
Assinado Digitalmente
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 4051
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.920 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.737852/2022-90
13
VOTO VENCEDOR
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Redatora Designada.
A ilustre conselheira restou vencida quanto ao afastamento da multa de 150%,
aplicada pela constatação de compensação indevida com comprovada falsidade na declaração
apresentada; entendeu a relatora que não havia demonstração da falsidade.
Conforme relatado, a contribuinte sofreu autuação por meio da qual foi glosada a
compensação declarada em Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações à Previdência Social
(GFIP) como forma de extinção de créditos tributários.
Quanto a ser indevida a compensação, este foi o entendimento da relatora,
acompanhada unanimemente pela Turma.
Uma vez indevida a compensação, nos termos do § 10 do art. 89 da Lei no 8.212, de
1991, comprovada a falsidade da declaração apresentada pelo sujeito passivo, aplica-se a multa
no percentual de 150%.
Diferente do entendimento da relatora, entendeu a maioria da turma estar
presente a falsidade nas informações apresentadas em GFIP pela recorrente. Inicialmente havia
decisões judiciais já transitadas em julgado negando a existência de créditos declarados em GFIP
para fins de compensação; além disso, em relação a outros créditos, havia discussão judicialmente
ainda não transitada em julgado, na qual havia expressa determinação judicial no sentido de que a
compensação somente seria possível após o trânsito em julgado, em atenção ao que disciplina o
art. 170-A do CTN. Tudo isso pode ser verificado no Despacho Decisório que não homologou as
compensações declaradas e noo despacho judicial constante dos autos, os quais reproduzo:
Despacho Decisório:
52.Reitero que as decisões judiciais citadas pelo contribuinte foram, no mérito,
desfavoráveis ao sujeito passivo em relação às rubricas objetos da auditoria fiscal,
como podemos observar nos Acórdãos juntados ao presente processo.
MANDADO DE SEGURANÇA 0003973-17.2009.4.03.6114:
... Declaro, por fim, ainda, o direito de a impetrante efetuar a compensação, após
o trânsito em julgado da sentença (art. 170-A do CTN)...
Ação Declaratória 0008651-70.2012.4.03.6114:
... observando, contudo, a limitação contante do art. 170-A do CTN.
Mesmo assim, a recorrente informou em GFIP créditos sabidamente inexistentes ou
não passíveis de compensação, para fins de extinguir débitos, de forma que, além de indevida,
também restou configurada a falsidade na declaração apresentada, pois a contribuinte tentou
aproveitar-se de créditos sobre os quais não paira qualquer dúvida razoável sobre a sua
Fl. 4052
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.920 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.737852/2022-90
14
inexistência, ou que ainda não gozavam de liquidez e certeza, em afronto direto à legislação e à
determinação judicial, conduta que revela não se tratar de mero equívoco; consequentemente
tentou eximir-se do pagamento do tributo por meio de inserção de informações falsas em GFIP,
declarando os créditos tributários devidos como extintos.
Acrescente-se que há farta jurisprudência no âmbito deste Conselho no sentido de
que, uma vez comprovada a existência de compensação falsa em GFIP, não há a necessidade de
comprovação do dolo, fraude ou simulação, devendo ser aplicada a multa duplicada diante da
constatação de falsidade da declaração apresentada. Cito e adoto trechos do voto proferido no
Acórdão 2301-002.736 pelo Conselheiro Mauro José da Silva, que bem analisou questão
semelhante, inclusive quanto ao conceito de falsidade:
O art. 35-A é uma determinação geral para os lançamentos de ofício,
prescrevendo que estes sigam o art. 44 da Lei 9.430/96. Porém para o caso de
compensação, a mesma lei 8.212/91 traz norma especial determinando qual
penalidade aplicar quando houver compensação indevida com falsidade de
declaração. Tratando-se de aparente conflito de normas, como se sabe, deve
prevalecer a lei específica – lex specialis, para o caso. Portanto, é inaplicável ao
caso de compensação indevida de contribuições previdenciárias com falsidade de
declaração o art. 35-A da Lei 8.212/91. A remissão que o § 10o do art. 89 da Lei
8.212/91 faz ao art. 44 da Lei 9.430/96 é apenas para adotar o mesmo percentual
do inciso I do dispositivo. Apenas isso.
Afastada a ideia da necessidade de aplicação integral do art. 44 da Lei 9.430/96
ao caso, devemos analisar se o §10o do art. 89 da Lei 8.212/91 exige dolo para a
falsidade. Facilmente se observa que o dispositivo não exige dolo ou faz menção à
Lei 4502/64. Exige-se apenas a falsidade de declaração como infração. Sendo
infração tributária, esta se submete à regra geral do art. 136 do CTN que
determina que a responsabilidade por infrações tributárias independe da intenção
do agente, ou seja, independe de dolo. Assim, não temos que averiguar a
intenção do agente em praticar a falsidade de declaração, mas apenas se esta foi
praticada.
...
Apesar de o Direito Tributário não exigir, genericamente, em suas infrações a
presença do dolo, o que marca uma das diferenças em relação ao do Direito
Penal, podemos buscar naquele ramo do Direito a noção da falsidade em si,
dissociada do elemento doloso. Tomamos a lição de Guilherme de Souza Nucci
(Código Penal Comentado, São Paulo: Editora dos Tribunais, 2007, p. 972) sobre a
falsidade prevista no art. 299 do CP (falsidade ideológica):
A introdução de algo não correspondente à realidade compõe a falsidade ( ex.:
incluir na carteira de habilitação que o motorista pode dirigir qualquer veículo,
quando sua permissão limita-se aos automóveis de passeio) e a inserção de
Fl. 4053
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.920 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.737852/2022-90
15
declaração não compatível com a que se esperava fosse colocada compõe outra
situação.”
Assim, falsa é a declaração sobre um fato que não corresponde à realidade ou que
não é compatível com o que se esperava fosse colocado. O que se esperava de um
crédito que o contribuinte utiliza para compensar créditos tributários da União?
Espera-se aquilo que o CTN exige: que seja líquido e certo. É esse o comando do
art. 170:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública.
Só existe direito creditório compensável se este for líquido e certo.
...
A realidade jurídica da recorrente era a não existência de créditos líquidos e
certos. Ao declarar que os possuía, declarou fato falso, fato diverso da realidade
jurídica. Fez declaração contendo informação diversa da que se esperava, uma
vez que se esperava que só declarasse a compensação de créditos líquidos e
certos.
De fato, não há provas de que foi feita tal declaração falsa com dolo, mas a lei não
exige o dolo, como já demonstramos. As infrações tributárias não exigem a
investigação da intenção do agente.
A decisão a quo afirmou que a compensação indevida não pode induzir
inexoravelmente à falsidade. De fato, não pode e não o faz. Se a compensação
indevida for identificada por falta de provas do pagamento, por erros escusáveis
de cálculo do crédito, entre outras hipóteses, não teremos a aplicação da multa
de 150% por ausência de falsidade. Mas no caso temos evidenciada a declaração
em GFIP da existência de créditos líquidos e certos que se revelou falsa. Parece-
nos que a situação prevista na lei para a aplicação da penalidade de 150% ficou
configurada.
Nesse mesmo sentido, cito trechos do voto proferido no Acórdão 9202-005.308, da
Conselheira Elaine Cristina Monteiro e Silva Vieira:
Contudo, não há que se confundir fraude com falsidade, tendo em vista que se o
legislador, quisesse atribuir a mesma natureza as duas penalidades, teria
simplesmente determinado a aplicação do art. 44, § 1o da 9.430....
...
Entendo que o dispositivo em questão retrata multa diversa da comumente
aplicada nos lançamentos de ofício, consubstanciada no art. 44, § 1, da Lei no
9430/1996:
...
Fl. 4054
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.920 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.737852/2022-90
16
Ou seja, o legislador determina a aplicação de multa de 150% quando se trata de
falsidade de declaração, sem que no mencionado dispositivo, mencione a
necessidade de imputação, de dolo, fraude ou mesmo simulação na conduta do
contribuinte.
Verifica-se de início que a lei impõe como condição para aplicação da multa
isolada que tenha havido a comprovada falsidade na declaração apresentada.
Assim, para que o fisco possa impor a penalidade de 150% sobre os valores
indevidamente compensados, é imprescindível a demonstração de que a
declaração efetuada mediante a Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social - GFIP contém falsidade, ou
seja, não retrata a realidade tributária da declarante.
Pesquisando
o
significado
do
termo
falsidade
em
http://www.dicionariodoaurelio.com, obtém-se o seguinte resultado:
“s.f. Propriedade do que é falso. / Mentira, calúnia. / Hipocrisia; perfídia. / Delito
que comete aquele que conscientemente esconde ou altera a verdade.”...
Vale ressaltar que legislador foi bastante feliz na redação do dispositivo encimado,
posto que utilizou-se do art. 44 da Lei n. 9.430/1996 apenas para balizar o
percentual de multa a ser aplicado, não condicionando à aplicação da multa à
ocorrência das condutas de sonegação, fraude e conluio, definidas
respectivamente nos artigos 71, 72 e 73 da Lei n. 4.502/1964.
Registro que foi solicitada da tribuna a aplicação da retroatividade benigna para fins
de reduzir a multa aplicada ao percentual de 100%, diante da alteração do art. 44 da Lei no 9.430,
de 1996. Entretanto, tal dispositivo não se aplica aos casos de multa por compensação indevida e
com falsidade, aplicando-se somente a créditos tributários constituídos de ofício. O caso concreto
trata de glosa de compensação, cujos débitos (que seriam extintos) já estavam declarados, ou
seja, não foram apurados de ofício. Esse e o entendimento exposto no Parece SEI no 154/2024, do
qual transcrevo os seguintes trechos, adotando-os como fundamentos para decidir:
8. A multa isolada a que se refere o art. 18, caput, e § 2o, da Lei no 10.833, de
2003, é exigida quando há comprovação da falsidade na Declaração de
Compensação - DCOMP não-homologada pela autoridade tributária. Nessa
hipótese, a penalidade aplicada corresponde ao dobro do percentual de 75%
(setenta e cinco por cento), adotado na multa de ofício prevista no art. 44, inciso I,
da Lei no 9.430, de 1996. Em outras palavras, corresponde a 150% (cento e
cinquenta por cento) do valor total do débito indevidamente compensado,
conforme estatui o art. 18, § 2o, da Lei no 10.833, de 2003:
...
11. Por sua vez, a conduta relacionada à falsidade na DCOMP não-homologada
ocorre quando o crédito já está constituído. Mais precisamente a multa isolada
prevista no art. 18, § 2o, da Lei no 10.833, de 2003, é decorrente da infração
Fl. 4055
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.920 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.737852/2022-90
17
praticada na fase de extinção do crédito tributário, quando o sujeito passivo
realiza uma declaração falsa de compensação
...
55. A partir dessas considerações, conclui-se em resposta aos questionamentos
formulados nos itens 2.2, 2.6 e 2.7 da Consulta Sei no 38549752 que: i) é
necessária uma avaliação criteriosa dos diplomas legais pertinentes a cada uma
das multas qualificadas. Em se tratando da multa isolada prevista no art. 18,
caput, e § 2o, da Lei no 10.833, de 2003, não se aplicam os percentuais fixados
para a multa qualificada de que trata o § 1o do art. 44 do Lei no 9.430, de 1996.
Quanto às alegações de afronta ao princípio constitucional da proporcionalidade e
do não confisco, os princípios constitucionais devem ser observados por aqueles que fazem as leis,
sendo vedado ao julgador administrativo afasta a aplicação de norma vigente sob a alegação de
inconstitucionalidades ou violação aos princípios constitucionais, questão já sumulada por este
Conselho:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva

Fl. 4056
DF CARF MF
Original